Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-15.2024.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000696-15.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINA MONGE DA SILVA - CPF: 616.156.681-87 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CLAUDINA MONGE DA SILVA - CPF: 616.156.681-87 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU (BANCO BRADESCO) PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA (CLAUDINA) NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
–
CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO IMOTIVADAMENTE – FORMA SIMPLES – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que é atribuição da instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa fazer a opção pela conta corrente que lhe for mais conveniente, sob pena de restituição, na forma simples, da quantia paga indevidamente pela Cesta de Serviços.

A cobrança imotivada, sem inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito e que não ultrapassa o mero aborrecimento não gera dano
moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
em Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta,

JULGO PROCEDENTE

os pedidos deduzidos em face de Banco Bradesco S/A para o fim de

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à contratação denominada

“
CESTA B.EXPRESSO1
”
e

CONDENAR

o banco requerido a restituir em dobro o valor pago pela

“
CESTA B.EXPRESSO1”
, qual seja

R$ 1432,60 (mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos),
a serem atualizados de acordo com o INPC a contar dos descontos e com juros de mora desde a citação, observada a prescrição quinquenal apontada na fundamentação, devendo o valor ser apurado em cumprimento de sentença, bem como a pagar à autora indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor a ser atualizado a contar da presente data pelo INPC e com juros de 1% desde a citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, dando por finalizada a fase de conhecimento.

Por ter sucumbido, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.

Ambas as partes recorreram.

A autora pede a majoração do valor fixado para a reparação e para os honorários advocatícios.

O réu defende a regularidade da contratação e das cobranças e afirma que não ocorreu abalo extrapatrimonial. Subsidiariamente, pede que a restituição do indébito seja na forma simples e a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões da autora no Id.
249179175
.

É o
relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Resolução n. 3.919/2010 do Bacen estabelece no art. 1º que “
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

E no art. 2º enumera os serviços essenciais sobre os quais é vedada a cobrança de tarifa.

Portanto, é possível a abertura de conta corrente sem pagamento de tarifa de manutenção.

Neste caso, a autora argui que a abertura de sua conta no Banco apelado destinava-se apenas ao recebimento do benefício previdenciário, contudo está sendo cobrada a Cesta de Serviços, sem nenhuma justificativa.

O art. 373, II, do CPC, preceitua que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Todavia, o réu não demonstrou quais serviços de fato foram contratados, visto que não anexou na lide instrumento assinado pela autora nem qualquer comprovação de que foram prestados os esclarecimentos necessários para que ela pudesse fazer a opção.

Conforme consignado no
EREsp
1515895/MS, “
O direito à informação está relacionado com a liberdade de escolha daquele que consome, direito básico previsto no inciso II do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor e vinculado à correta, fidedigna
e satisfatória informação sobre os produtos e os serviços postos no mercado de consumo. A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente, incompleta ou omissa,
retira-se-lhe
a liberdade de escolha consciente.
”

Desse modo, não comprovada a regularidade da contratação da Cesta de Serviços, é devido o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a esse título, o que, no entanto, deverá ocorrer na forma simples, uma vez que não está evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CPC).

Quanto ao dano moral, para essa condenação o CDC impõe no art. 14 o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

(...)
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
”
.
(Programa de
Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111).

Nenhuma dessas circunstâncias foi demonstrada nestes autos, e a simples cobrança indevida, sem inscrição nos órg
ãos restritivos de crédito, gerou
mero aborrecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CARÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR E DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA PARCELA REFERENTE À CESTA DE SERVIÇOS. SÚMULA 83/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 83/STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da exclusão da cobrança da denominada cesta de serviços, o Tribunal estadual firmou que não teria sido observado o necessário dever de informação do consumidor acerca de sua incidência e composição - art. 6º, III, do CDC. Também estampou a ausência de comprovação de serviços prestados, cobertos por referida tarifa. Essas premissas foram fundadas na apreciação fática da causa - Súmula 7/STJ.

2. A conclusão na origem, excluindo a cobrança da parcela denominada cesta de serviços, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ.
(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 1.858.865/CE, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021)

Desta Câmara:

APELAÇÃO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de
conta-corrente
mais adequada à sua situação.

Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples.

A cobrança imotivada sem anotação nos órgãos restritivos ou retenção de valores não gera dano moral.
(AP 1007486-30.2019.8.11.0015, julgamento em 1º/3/2023).

Desse modo, fica prejudicado o R
ecurso da autora.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
do réu

para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e
determinar
que
a restituição
do indébito ocorra
na forma simples, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso
;
não conheço do Recurso da autora, visto que está prejudicado.

Em razão da sucumbência recíproca,
determino a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 20% para a autora e 80% para o réu.
Fixo os honorários advocatícios em
15
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §
3º, do CPC em relação à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024